Tribunal: TJDFT
Processo: 0702735-93.2019.8.07.0012
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0702735-93.2019.8.07.0012 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RAIMUNDO NONATO RODRIGUES FILHO RECORRIDO: IDENIR MENDES DE JESUS DECISÃO O recorrente não requereu gratuidade de gratuita e nem juntou comprovantes de pagamento das custas processuais e do preparo. Todavia, instado a comprovar sua hipossuficiência econômica ou recolher o preparo e as custas processuais (id 24670793), se manteve inerte. Assim, em decorrência da infringência dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95, reconheço a deserção do recurso inominado interposto por RAIMUNDO NONATO RODRIGUES FILHO, a culminar no seu não recebimento (CPC, Art. 932, III; RITR, Art. 10, V). Preclusa esta decisão, baixem-se os autos à vara de origem. Int. Brasília/DF, 20 de abril de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora